Tribunal: STF
Processo: RHC 218671
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 708.676/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ‘[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP’ (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.)



    3. Os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, pois destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, vultuosa quantia em dinheiro, arma e munições, o que justifica a imposição da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.



    4. Ademais, salientou o Tribunal de origem que o Agravante teria voltado a praticar infração penal, o que, também, justifica a sua segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    5. No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o Tribunal local ressaltou que, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 15/02/2020, o Acusado solto, reiterou na prática delitiva, em 21/05/2021, configurando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 39).



    Houve, ainda, oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (doc. eletrônico 51).



    Nesta pretensão recursal, a defesa ressalta, primeiro, que,



    “[...] por ocasião da homologação da prisão em flagrante do recorrente destacou o juízo de piso que não havia representação pela autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para decretação de sua prisão preventiva, de modo que, aliados a outros fundamentos, concedeu a liberdade provisória, o que, a despeito do alegado em contrarrazões recursais pela defesa, restou desprezado pela Corte Local, que entendeu pela possibilidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, o que se sabe ilegal […].” (pág. 5 do doc. eletrônico 55).



    Argumenta, mais, que 



    “[...] os fundamentos apontados pelo decreto prisional (quantidade drogas, arma e dinheiros apreendidos) são muito mais compatíveis com os indícios de autoria e materialidade delitivas do que com razões indicadoras de eventual risco processual ou ainda periculum libertatis e, por si só, não justificam a decretação da prisão preventiva, consoante já reiteradamente decidido por esta Corte Suprema (HC 91.386, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 215.512, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 



    […]



    SEGUNDO que manifestamente incabível a presença de risco de reiteração delitiva, porque se trata o recorrente de indivíduo primário detentor de todos os predicados favoráveis e porque a ele foi atribuída a prática de uma contravenção penal de jogos de azar o que não enseja reiteração delitiva que justifique a prisão preventiva, NOTADAMENTE QUANDO RECONHECIDA COMO CONDUTA ATÍPICA PELA TURMA RECURSAL GAÚCHA, conforme decisão juntada aos autos e que instruiu o writ originário (e-STJ, fl. 168-169), eliminando ainda a exigida CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.” (pág. 7 do doc. eletrônico 55). 



    Requer, ao final, “[...] o PROVIMENTO TOTAL da presente inconformidade para fins de REVOGAR a sua prisão preventiva.” (pág. 8 do doc. eletrônico 55).



     O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 66).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo não ser hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.



    Isso porque, na espécie, o decreto de prisão cautelar foi expedido por ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Pública Estadual (doc. eletrônico 5), circunstância reveladora da iniciativa daquele órgão de acusação e compatível com a nova legislação de regência.



    No que se refere aos fundamentos do decreto cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o acórdão questionado expôs os seguintes fundamentos para manter a prisão do recorrente:



    “[...]



    No mais, observo que a Corte estadual decretou a prisão preventiva do ora Agravante com base nas razões a seguir transcritas (fls. 36-40; sem grifos no original): 



    ‘Com efeito, o fumus comissi delicti vem amparado nos indícios suficientes de autoria e materialidade, tratando-se de prisão em flagrante. 



    No caso, após o recebimento de denúncia anônima acerca do tráfico de entorpecentes, os agentes policiais realizaram a abordagem do recorrido, localizando embaixo do assento dianteiro do passageiro 03 (três) tijolos prensados de maconha, no peso aproximado de 2,870kg (dois quilos e oitocentos e setenta gramas). Dada voz de prisão ao recorrido, este teria indicado que possuía dinheiro e arma em sua casa. Ao se deslocarem ao local e terem a entrada franqueada na residência do recorrido foram apreendidos R$ 9.000,00 (nove mil reais), e um revólver .38, além de cartuchos de munição. 



    Chama atenção a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da arma de fogo e munições, instrumentos de uso corriqueiro no âmbito da traficância. Tal situação é indicativa de que o flagrado vem fazendo do tráfico seu ganha-pão. 



    De fato, a quantidade de maconha apreendida, em tese, em posse do recorrido é extremamente elevada, incompatível com a traficância causal. Isso sem mencionar a vultosa quantia de dinheiro, sendo possíveis indicativos de que o recorrido faz diversas negociações de venda do produto ilícito. Nesse passo, restam evidenciadas a gravidade concreta do delito imputado ao recorrido e a periculosidade, haja vista a grande quantidade de droga apreendida. 



    E, quanto à gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido, destaco a seguir precedente do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, constata-se que no julgado do STF, foi apreendida droga em quantidade até menor (1,2Kg) quando comparada com a apreensão aqui reportada (2,870Kg): 



    […]



    Ademais, embora tecnicamente primário e, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 15 de fevereiro de 2020, o denunciado solto, reiterou conduta delitiva, consoante se verifica da certidão de antecedentes criminais: 



    […]



    Daí que emerge firme a conclusão no sentido da inviabilidade da manutenção da decisão e mesmo da imposição de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, já não se mostraram suficientes ou eficazes para a manutenção da garantia da ordem pública. Além da gravidade concreta assentada no caso, o recorrido, mesmo em liberdade provisória, voltou a delinquir, o que por si só já revela menosprezo às regras do benefício liberatório. […]’. 



    Como se percebe, os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, pois destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, vultuosa quantia em dinheiro, arma e munições, o que justifica a imposição da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, salientou o Tribunal de origem que o Paciente teria voltado a praticar infração penal, o que, também, justifica a sua segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Registre-se que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. A propósito: ‘[é] firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)’ (HC 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).



    […]



     No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o Tribunal local ressaltou que, ‘[...] embora tecnicamente primário e, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 15 de fevereiro de 2020, o denunciado solto, reiterou conduta delitiva, consoante se verifica da certidão de antecedentes criminais’. 



    Assim, evidenciada a reiteração delitiva do Acusado em 21/05/2021, aplica-se o entendimento desta Corte Superior segundo o qual ‘[n]ão se configura ausência de contemporaneidade quando o agente comete novos delitos após o fato em cotejo, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade’. (HC 510.988/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019).” (págs. 5-9 do doc. eletrônico 40; grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva.



    2. Habeas corpus denegado.” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III – A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. 



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Além disso, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros na folha de antecedentes criminais do réu, especialmente quando se trata de acusado que, mesmo em liberdade provisória, voltou a delinquir. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “[...] 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da condição de mãe e única responsável por filho afasta a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar.” (HC 181.361/SP, rel. Min. Marco Aurélio).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 177.845 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    […]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator